Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em que se sustenta o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea; a modificação da fração de aumento utilizada para a fixação da pena-base; a correção de erro material na terceira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível valorar negativamente a conduta social do agente, em razão de o crime de furto ter sido praticado durante o cumprimento de pena por condenação anterior; (ii) examinar se, diante do concurso de pessoas utilizado para qualificar o crime, é admissível deslocar a qualificadora do repouso noturno para a primeira fase, para valoração desfavorável das circunstâncias do crime; (iii) analisar se o critério de aumento da pena utilizado na primeira fase da dosimetria é razoável e proporcional; (iv) averiguar a necessidade de corrigir erro material apontado na r. sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o crime for cometido durante o cumprimento de pena por condenação anterior, dado que tal comportamento reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando o respectivo processo de ressocialização.
4. A prática de furto durante o repouso noturno, período em que a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e, embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
5. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
6. Constatada a existência de erro material na r. sentença, o recurso merece parcial provimento apenas para que seja procedida à devida correção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59; artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944354, 0722295-72.2024.8.07.0003, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024; Acórdão 1941904, 0702887-14.2023.8.07.0009, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 7/11/2024. STJ, Tema no 1.087; AgRg no AREsp n. 2.437.212/RN, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024.